Tribunal: TJES
Processo: 0002796-05.2006.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002796-05.2006.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONIDIO ELIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM SEDE POLICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 20 dias-multa, pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal). A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base e pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exasperação da pena-base, com fundamento nos “motivos” do crime, foi devidamente justificada; (ii) definir se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea realizada em sede policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena-base com fundamento nos “motivos” do crime encontra respaldo em fundamentação concreta e idônea, pois o réu agiu com o propósito de frustrar fiscalização rodoviária destinada à proteção da coletividade, o que extrapola os elementos típicos do delito de corrupção ativa.

4. A confissão extrajudicial do réu, constante dos autos do inquérito policial, deve ser reconhecida como atenuante, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não tenha sido utilizada como fundamento da condenação e tenha ocorrido de forma parcial e extrajudicial.

5. O longo período de fuga (15 anos) e o desinteresse do réu no curso da persecução penal justificam a fixação da fração de diminuição da pena em patamar inferior ao usual, respeitando-se o princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, sendo legítima quando os motivos do crime revelam maior reprovabilidade, como o risco à coletividade.

2. A confissão espontânea realizada em sede policial deve ser reconhecida como atenuante, ainda que o réu não a reitere em juízo e seja revel na instrução.

3. O grau de redução da pena em razão da confissão deve observar as particularidades do caso, como o tempo decorrido e o comportamento processual do réu.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 333; Código Penal, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.075.460/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, AREsp n. 2.359.461/AL, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024, DJEN 6.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONÍDIO ELIAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 333 do Código Penal à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 12869933), a Defesa sustenta que a exasperação da pena-base se deu sem a necessária fundamentação idônea, valendo-se de elementos inerentes ao tipo penal, notadamente quanto ao vetor “motivos” do crime.

Defende, ainda, a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena imposta ao acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 12870187), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 13371477), opinando pelo conhecimento e desprovimento.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONÍDIO ELIAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 333 do Código Penal à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 12869933), a Defesa sustenta que a exasperação da pena-base se deu sem a necessária fundamentação idônea, valendo-se de elementos inerentes ao tipo penal, notadamente quanto ao vetor “motivos” do crime.

Defende, ainda, a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena imposta ao acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de corrupção ativa, previsto no art. 333 do Código Penal, narrando o seguinte:

Consta no incluso Inquérito Policial que no dia 14 de setembro de 2006 por volta das 13:00h, no Posto Canaã, Viana/ES, o denunciado
Leonidio Elias
, foi preso e autuado em flagrante delito por ter oferecido vantagem indevida a funcionário público para que deixasse de praticar ato de ofício, permitindo a passagem de três caminhões que estavam carregados de granito.

Demonstram os autos que o denunciado efetuou a ligação para o posto do DNIT e ofereceu a vantagem indevida no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por cada carreta carregada de granito que passasse sem ser pesada devido ao excesso de peso.

Inicialmente, o denunciado declinou o norne de um funcionário que prestava serviço naquela unidade, perguntado como se procederia para efetivar a passagem dos caminhões sem que fossem pesados, no entanto, por não se fazer presente, o funcionário que atendeu ao telefonema acabou recebendo a proposta acima especificada, resultando nas medidas legais que culminaram na prisão do denunciado.

Por fim, apontam os autos que o denunciado era o motorista do veiculo SCANIA, placas CPJ 4830, cor branca, carregado corn granito, e estava estacionado no posto Canaã aguardando o momento para seguir viagem mediante a vantagem indevida oferecida, em face de estar com excesso de peso, o que lhe resultaria na aplicação de multa e a impossibilidade de prosseguir viagem.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade e a autoria do delito imputado ao acusado foram devidamente comprovadas no decorrer da instrução processual, sobretudo pelo depoimento judicial da testemunha WILLYS LYRA, policial rodoviário federal responsável pela prisão em flagrante do acusado.

Em relação à dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
, na primeira fase, fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mediante a negativação do vetor “motivos”, por entender que “
devem ser sopesadas em desfavor do acusado, já que justificado apenas no desejo de frustrar a atuação da fiscalização, colocando toda uma coletividade em risco devido ao excesso de peso transportado
”.

Sabe-se que a “
dosimetria da pena é regida pelo princípio da discricionariedade vinculada, exigindo fundamentação concreta e adequada para qualquer exasperação
” (REsp n. 2.075.460/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Ao contrário do alegado pela Defesa, entendo que a fundamentação se mostra escorreita, na medida em que não foi o simples desejo de “frustrar a fiscalização”, mas sim de frustrar a fiscalização realizada pelo DNIT visando a segurança viária nas rodovias federais, de modo que a sua intenção de que o servidor não realizasse o ato de fiscalização acabaria colocando em risco toda uma coletividade.

Assim, mantenho a pena-base tal como realizada pelo Juízo
a quo
.

Na segunda fase, a Defesa postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a qual ocorreu unicamente em sede policial, já que o réu foi revel na ação penal.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada sempre que o réu admite a autoria do crime, independentemente de a confissão ser utilizada para fundamentar a sentença condenatória, e mesmo que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
.(AREsp n. 2.359.461/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024)

No caso, analisando os documentos que instruem a denúncia, de fato têm-se a confissão do réu acerca do pagamento de valores para burlar a fiscalização do DNIT, de modo que faz jus ao reconhecimento da referida atenuante, contudo, em fração inferior à comumente aplicada pela jurisprudência, já que a referida confissão se deu nos idos de 2006, isto é, há quase 20 (vinte) anos atrás.

Além disso, constata-se que o réu ficou foragido por 15 (quinze) anos e, após ser citado pessoalmente, foi revel, demonstrando o seu pouco interesse - para não dizer nenhum - em auxiliar a persecução penal.

Dessa forma, em estrita observância ao princípio da individualização da pena, fixo a pena intermediária em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, a qual torno definitiva, dada a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa

É como voto.